Tribunal: STF
Processo: HC 66453
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração perante o S.T.F., em substituição a recurso ordinário não interposto contra acórdão denegatório de outro "writ". Inadmissibilidade (art. 119, II, “c”, da C.F.). Hipótese, ademais, em que a impetração poderá ser renovada, perante o Tribunal estadual, contra ato do Juiz de 1º grau, se houver novo retardamento na instrução criminal.
Pedido não conhecida.